Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000335-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), ZULEICA FERNANDES JORGE - CPF: 603.713.661-00 (AGRAVANTE), JOSE RIBAMAR BEZERRA SA - CPF: 430.257.067-91 (AGRAVADO), PAULO BEZERRA SA - CPF: 038.639.213-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO
-
DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
– DOENÇA DO ADVOGADO DA PARTE - FORÇA MAIOR - NÃO COMPROVAÇÃO DA TOTAL INCAPACIDADE PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES OU DE SUBSTABELECER OS PODERES A OUTRO CAUSÍDICO – ART. 507, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O art. 507, do CPC, prevê a restituição do prazo se, durante a sua contagem para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado, ou, ainda, ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo.

O Superior Tribunal de Justiça entende que “a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato” (EDcl no AREsp 225.773/SP, Dje de 28/3/2014), circunstância não comprovada na espécie.

No caso em questão, a sentença de mérito foi publicada em 31/07/2019, e o término do prazo para interposição de recurso deu-se em 21/08/2019, ao passo que o advogado da parte autora não logrou êxito em demonstrar que estava totalmente incapacitado de exercer suas funções ou de substabelecer os poderes a outro advogado, a teor da jurisprudência do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZULEICA FERNANDES JORGE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Usucapião no. 47441-51.2012.811.0041 – Código 793348, movida em seu desfavor por JOSE RIBAMAR BEZERRA SA, que restituiu o prazo recursal em favor do Requerente, ora Agravado, para interposição de apelação.

Em suas razões, anota que a sentença de mérito foi publicada em 31/07/2019, onde fora reconhecido o direito da Agravante em reaver a posse dos seus lotes.

Informa que, em 21/08/2019, se operaria o trânsito em julgado da sentença, porém, em 11/12/2019, o Agravado protocolizou petição pedindo a restituição do prazo, alegando que o causídico sofreu violenta torção no joelho esquerdo, o que o deixou acamado por 30 dias, juntando atestado médico datado de 09/09/2019.

Sustenta que a torção do joelho não afeta os atos do causídico que poderia contratar estagiário para que fizesse carga dos processos sob sua guarda bem como poderia substabelecer mesmo que de forma temporária a procuração à outro causídico; (iv) não existe nenhuma razão plausível vez que a petição fora protocolada somente em 11/12/2019 ou seja 02 (dois) meses após o prazo prescrito pelo médico.

Assim requer seja revogada a decisão que restituiu o prazo ao Agravado para apresentação do Recurso de Apelação, vez que já operou o trânsito em julgado.

Contraminuta da parte agravada (ID 30984467).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 31710972).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO - VISTA

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise sobre a matéria posta em debate.

Extrai-se dos autos que JOSÉ RIBAMAR BEZERRA SÁ ajuizou
Ação de Usucapião
em desfavor de ZULEICA FERNANDES JORGE em 19/12/2012, objetivando a aquisição dos Lotes 07 a 12 da Quadra 21, situados na Avenida Camboriú do Bairro Parque Geórgia, nesta Capital.

O Juiz singular, em 26/07/2019, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e constituiu em favor do Autor o domínio, por usucapião extraordinário, somente dos lotes 11 e 12 da quadra 21 acima mencionada.

A sentença, de acordo com a Certidão de ID. 29758487, foi publicada em 31/07/2019, no Diário da Justiça Eletrônico n.o 10545, em nome dos causídicos das partes.

Em 11/12/2019, aportou aos autos petição do advogado do Autor (Agravado) requerendo a restituição do prazo recursal, sob a justificativa de ter sido acometido por problema de saúde em 27/07/2019 e, via de consequência, ter perdido o prazo interposição de Apelação Cível. (ID. 29758488)
.
Anexou, para tanto, cópia do atestado médico e do receituário do fármaco que lhe foi prescrito.

O pedido foi deferido pelo Juiz singular, ensejando a interposição deste Agravo de Instrumento pela Agravante ZULEICA FERNANDES JORGE.

O Superior Tribunal de Justiça, como bem salientou o D. Relator, entende possível a restituição do prazo recursal em caso de doença do próprio causídico, desde que seja o
único advogado constituído nos autos
, bem como esteja
totalmente impossibilitado
de exercer a função
ou de substabelecer o mandato.

Na hipótese, em que pese o advogado Paulo Bezerra de Sá (OAB/MT n.o 14.483) ser o mandatário do Autor/Agravado (procuração – ID. 29758482), depreende-se do Atestado Médico de ID. 29758488 que não foi constatada a sua incapacidade para o labor.

Com efeito, no documento de ID. 29758488, o subscritor Dr. Vander Fernandes (CRM 2996) consignou que o causídico sofreu, em 28/07/2019, torção no joelho esquerdo, sendo necessário repouso absoluto por prazo de 30 (trinta) dias a partir de 28/07/2019.

Vale registrar, que essa foi a única prova apresentada pela parte para sustentar o pedido de restituição do prazo recursal.

Dessume-se, pois, tão somente a impossibilidade do advogado Paulo Bezerra de Sá em se locomover, haja vista a enfermidade (torção) que afetou seu joelho. Tal fato, todavia, não acarreta na impossibilitado de exercer a função ou de substabelecer o mandato.

Não fosse isso o bastante, cinge destacar que o pedido do Agravado foi formulado somente em
Dezembro/2019
, enquanto que o repouso prescrito pelo médico findou-se em Agosto/2019 (28/08/2019).

Por essas razões,
acompanho o voto do Relator e também dou provimento ao recurso de agravo de instrumento para revogar a decisão que restituiu o para recursal ao Agravado
JOSÉ RIBAMAR BEZERRA SA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020